Tribunal: TJSP
Processo: 1058203-80.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Improbidade administrativa. Município de São Paulo. Contratação de pessoa jurídica, em que assessora de Vereador figurava como sócia. Prestação de serviços materiais e gráficos para a Administração Pública. Serviços prestados. Inexistência de prejuízo ao erário. Improbidade não caracterizada. Recurso desprovido.